Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. FIDELIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO A LINHA NÃO TITULARIZADA. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por MEGAWATT ENERGIA SOLAR LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a recorrente possui legitimidade ativa para discutir obrigações relacionadas à linha telefônica no (65) 99916-0916;
(ii) estabelecer se a renovação automática do contrato implica renovação do prazo de fidelização e autoriza a cobrança de multa rescisória;
(iii) determinar se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ilegitimidade ativa em relação à linha final 0916 porque a titularidade pertence a terceiro estranho à lide, e o pagamento de faturas pela recorrente não lhe confere legitimidade para discutir contrato do qual não faz parte (CPC, art. 18).
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente utiliza o serviço como destinatária final e ostenta vulnerabilidade técnica.
5. Conclui-se que o período original de fidelização encerrou-se em outubro de 2023, de modo que qualquer renovação do compromisso de permanência exige consentimento expresso, conforme jurisprudência e Resolução ANATEL.
6. Reconhece-se que a renovação automática do contrato não implica renovação automática do prazo de fidelidade, inexistindo prova de anuência expressa da consumidora, ônus que competia à fornecedora diante da inversão do ônus probatório.
7. A cláusula de renovação automática de fidelização configura abusividade por impor obrigação desvantajosa sem manifestação inequívoca da consumidora, enquadrando-se na nulidade prevista no art. 51, IV, do CDC.
8. A multa rescisória é inexigível, pois o período de fidelidade já havia expirado quando solicitado o cancelamento, e a recusa da operadora em cancelar o serviço sem pagamento da penalidade é indevida.
9. Afasta-se a devolução em dobro por ausência de prova de má-fé da fornecedora, sendo as cobranças vinculadas à continuidade da prestação dos serviços.
10. Afasta-se o dano moral, porque pessoa jurídica deve comprovar abalo à honra objetiva, o que não ocorreu, inexistindo negativação ou prejuízo à imagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação automática do contrato de telefonia não implica renovação automática do prazo de fidelização, cuja prorrogação exige anuência expressa do consumidor.
2. A ausência de titularidade impede a legitimação ativa para discutir obrigações contratuais relativas à linha telefônica mantida com terceiro.
3. A multa por fidelização é inexigível quando expirado o prazo originalmente pactuado e ausente comprovação de novo consentimento expresso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 485, VI; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57 a 59; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1054118-34.2022.8.26.0002, Rel. Alfredo Attié, j. 21.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1014288-97.2018.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 13.03.2024; TJ-MT, N.U 1022077-74.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1012934-13.2021.8.11.0015, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 13.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001064-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEGAWATT ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 37.727.371/0001-80 (RECORRENTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MAXIMO - CPF: 025.584.267-88 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. FIDELIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO A LINHA NÃO TITULARIZADA. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por MEGAWATT ENERGIA SOLAR LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a recorrente possui legitimidade ativa para discutir obrigações relacionadas à linha telefônica no (65) 99916-0916;
(ii) estabelecer se a renovação automática do contrato implica renovação do prazo de fidelização e autoriza a cobrança de multa rescisória;
(iii) determinar se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ilegitimidade ativa em relação à linha final 0916 porque a titularidade pertence a terceiro estranho à lide, e o pagamento de faturas pela recorrente não lhe confere legitimidade para discutir contrato do qual não faz parte (CPC, art. 18).

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente utiliza o serviço como destinatária final e ostenta vulnerabilidade técnica.

5.

Conclui-se que o período original de fidelização encerrou-se em outubro de 2023, de modo que qualquer renovação do compromisso de permanência exige consentimento expresso, conforme jurisprudência e Resolução ANATEL.

6.

Reconhece-se que a renovação automática do contrato não implica renovação automática do prazo de fidelidade, inexistindo prova de anuência expressa da consumidora, ônus que competia à fornecedora diante da inversão do ônus probatório.

7.

A cláusula de renovação automática de fidelização configura abusividade por impor obrigação desvantajosa sem manifestação inequívoca da consumidora, enquadrando-se na nulidade prevista no art. 51, IV, do CDC.

8.

A multa rescisória é inexigível, pois o período de fidelidade já havia expirado quando solicitado o cancelamento, e a recusa da operadora em cancelar o serviço sem pagamento da penalidade é indevida.

9.

Afasta-se a devolução em dobro por ausência de prova de má-fé da fornecedora, sendo as cobranças vinculadas à continuidade da prestação dos serviços.

10.

Afasta-se o dano moral, porque pessoa jurídica deve comprovar abalo à honra objetiva, o que não ocorreu, inexistindo negativação ou prejuízo à imagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação automática do contrato de telefonia não implica renovação automática do prazo de fidelização, cuja prorrogação exige anuência expressa do consumidor.

2.

A ausência de titularidade impede a legitimação ativa para discutir obrigações contratuais relativas à linha telefônica mantida com terceiro.

3.

A multa por fidelização é inexigível quando expirado o prazo originalmente pactuado e ausente comprovação de novo consentimento expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 485, VI; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 57 a 59; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1054118-34.2022.8.26.0002, Rel. Alfredo Attié, j. 21.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1014288-97.2018.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 13.03.2024; TJ-MT, N.U 1022077-74.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1012934-13.2021.8.11.0015, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MEGAWATT ENERGIA SOLAR LTDA
e
CARLOS ANTONIO MAXIMO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviço ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
.

A parte autora, ora recorrente, narrou na inicial que possuía um plano de telefonia móvel pós-pago junto à recorrida, referente às linhas (65) 98156-5441 e (65) 99916-0916, com mensalidade de R$ 79,51. Alegou que, a partir de 23/11/2023, tentou por diversas vezes cancelar o serviço via central de atendimento, sem sucesso, sendo informada posteriormente sobre a renovação automática do contrato por mais 24 meses, com cláusula de fidelidade e multa rescisória no valor de R$ 800,00, com a qual não concordou. Requereu a rescisão contratual, a restituição em dobro de valores cobrados após o pedido de cancelamento e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a parte autora tinha ciência das condições contratuais, incluindo a cláusula de renovação automática e a multa por rescisão antecipada, e que, por se tratar de consumidor corporativo, o prazo de permanência de 24 meses é de livre negociação, não configurando abusividade.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a falha na prestação do serviço, a abusividade da renovação automática do prazo de fidelização sem sua anuência expressa e a violação às normas do Código de Defesa do Consumidor e da ANATEL. Reitera os pedidos de declaração de inexistência da renovação, restituição em dobro e condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade da contratação, a validade da cláusula de renovação automática e da multa rescisória, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025